Tribunal: TRF3
Processo: 5002734-96.2018.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
148/779)

5002734-96.2018.4.03.6106

Intimação via sistema Data: 22/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 22/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO ANTES DA CONTESTAÇÃO. NÃO CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Da análise dos autos depreende-se que a União Federal foi devidamente intimada do pedido de desistência da ação antes da apresentação de sua contestação e do Agravo de Instrumento interposto.

II. Assim sendo, não resta justificada a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em face da ciência antecipada do pedido de desistência, o que afastou a necessidade de resistência da União Federal.

III. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002734-96.2018.4.03.6106

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: MUNICIPIO DE ICEM

Advogados do(a) APELADO: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A, LUCIANA CRISTOFOLO LEMOS - SP152622-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍV

Inteiro teor:
148/779)

5002734-96.2018.4.03.6106

Intimação via sistema Data: 22/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 22/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO ANTES DA CONTESTAÇÃO. NÃO CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Da análise dos autos depreende-se que a União Federal foi devidamente intimada do pedido de desistência da ação antes da apresentação de sua contestação e do Agravo de Instrumento interposto.

II. Assim sendo, não resta justificada a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em face da ciência antecipada do pedido de desistência, o que afastou a necessidade de resistência da União Federal.

III. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002734-96.2018.4.03.6106

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: MUNICIPIO DE ICEM

Advogados do(a) APELADO: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A, LUCIANA CRISTOFOLO LEMOS - SP152622-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002734-96.2018.4.03.6106

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: MUNICIPIO DE ICEM

Advogados do(a) APELADO: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A, LUCIANA CRISTOFOLO LEMOS - SP152622-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela União Federal contra sentença que homologou a desistência da ação e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, deixando de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a União Federal pleiteia a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002734-96.2018.4.03.6106

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: MUNICIPIO DE ICEM

Advogados do(a) APELADO: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A, LUCIANA CRISTOFOLO LEMOS - SP152622-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A controvérsia apresentada na presente apelação não exige maiores digressões.

Da análise dos autos depreende-se que a União Federal foi devidamente intimada do pedido de desistência da ação antes da apresentação de sua contestação e do Agravo de Instrumento interposto.

Assim sendo, não resta justificada a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em face da ciência antecipada do pedido de desistência, o que afastou a necessidade de resistência da União Federal.

Isto posto, nego provimento à apelação da União Federal, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO ANTES DA CONTESTAÇÃO. NÃO CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Da análise dos autos depreende-se que a União Federal foi devidamente intimada do pedido de desistência da ação antes da apresentação de sua contestação e do Agravo de Instrumento interposto.

II. Assim sendo, não resta justificada a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em face da ciência antecipada do pedido de desistência, o que afastou a necessidade de resistência da União Federal.

III. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da União Federal, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.